Tribunal: TJES
Processo: 5004922-63.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004922-63.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE JESUS DOS SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004922-63.2024.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE JESUS DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS SOARES MARQUES - ES25023-A

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 33, DA LEI Nº 11.363/06, E ART. 244-B, DO ECA). DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Caso em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública.

3. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004922-63.2024.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE JESUS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE JESUS DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
3ª
VARA
C
RIMINAL DE LINHARES/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 5000174-92.2024.8.08.0030, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (Fato 01), c/c artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Fato 02), na forma do artigo 70, do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. À vista disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos,
entendo que a ordem deve ser denegada
.

O paciente é acusado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (Fato 01), c/c artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Fato 02), na forma do artigo 70, do Código Penal.

Emerge da denúncia (Id. 8056618) que, em relação ao
FATO 01
, no dia 03 de janeiro de 2024, por volta de 18h40m, no Bairro Shell, Linhares, o denunciado, mediante grave ameaça e violência à pessoa e em concurso de pessoas, subtraiu coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular, de propriedade da vítima Franciele Cruz de Jesus.

Ressai que o denunciado abordou a vítima Franciele Cruz de Jesus em um ponto de ônibus, ocasião em que desferiu dois socos no ombro direito da referida e disse: “É um assalto, é um assalto, passa o celular”, enquanto o adolescente Guilherme Nepomucena Corona permaneceu nas proximidades para vigiar o local e dar cobertura ao delito, oportunidade em que a vítima entregou o aparelho celular e ambos evadiram-se do local. Consta, ainda, que a vítima acionou a Polícia Militar e, durante diligências, os agentes policiais visualizaram o denunciado e o adolescente, os quais, ao avistarem a viatura policial, tentaram fugir, momento em que os agentes conseguiram abordar os referidos e apreender o telefone celular que o denunciado dispensou no momento da fuga.

No tocante ao
FATO 2
, no dia 03 de janeiro de 2024, por volta de 18h40m, no Bairro Shell, Linhares/ES, o denunciado corrompeu o adolescente Guilherme Nepomucena Corona, menor de idade, com ele praticando o crime de roubo acima descrito.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

No caso vertente, a Defesa não instruiu o presente
habeas corpus
com decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva, não sendo possível verificar o teor do
decisum
no Sistema PJe.

No entanto, ao analisar pedido de revogação da prisão provisória anteriormente decretada, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório, sob fundamento de que há
necessidade de se garantir a ordem pública
(Id. 8056621), senão vejamos:

“
A respeito do pedido de revogação da prisão cautelar do Acusado, constato que sua custódia está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade em concreto dos delitos e a perniciosidade social das condutas evidenciam a periculosidade do Réu e justificam a manutenção da custódia preventiva. Nesse ponto, destaca-se que, em tese, o réu subtraiu, em concurso de pessoas e mediante ameaça e violência, o aparelho celular de propriedade da vítima Franciele Cruz de Jesus, após desferir socos no ombro direito da ofendida, corrompendo o adolescente Guilherme para que com ele praticasse o crime.

Nesse sentido, a jurisprudência firme da Corte Superior de Justiça considera idônea a fundamentação que decreta a prisão processual com base no modus operandi da violência, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública.

Ainda nesse giro, "a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão" (AgRg no HC 608.528/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020) .

Dessa forma, MANTENHO A PRISÃO CAUTELAR DO ACUSADO PEDRO HENRIQUE JESUS DOS SANTOS”.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na
garantia da ordem pública
.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)